Tribunal: STF
Processo: MS 40360
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE JUIZ DO TRABALHO, DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maicon Lafaeti Nunes, em 25.6.2025, contra atos proferidos contra as seguintes autoridades apontadas coatoras:



    “1ª Impetrada – Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho 
da Comarca de Itaituba – PA, autos: (ATOrd 0000376-51.2024.5.08.0113).



    2ª Impetrada – TRT 8ª região, autos (MSCiv 0000758-58.2025.5.08.0000).



    2ª Impetrada – TST: MSCiv 1000501-38.2025.5.00.0000 – declaração de incompetência” (e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante relata que “foi incluído em uma decisão de tutela de urgência bloqueando seus bens móveis e imóveis e está impossibilitado de utilizar sua conta bancária” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anota que, “buscando sanar a irregularidade pelo meio cabível (MANDADO DE SEGURANÇA) o juízo do TRT 8 inadmitiu a petição inicial, mencionando que não é cabível. Porém, procedendo assim o TRT 8 violou a sumula 414 do TST. A SÚMULA, por sua vez, prevê expressamente que cabe MS para as decisões nesse sentido. Por sua vez, o TST, na pessoa do relator, entendeu que o TST não tem competência para julgar mandado de segurança das instâncias subalternas e fundamentou a decisão no regimento interno” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Sustenta que “está sendo violado o direito líquido e certo d[e o] impetrante usar sua conta bancária sem restrição. Está sendo violado o direito d[e os] clientes receberem seus valores que são verbas alimentares de processos na justiça do trabalho” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “I- Autuação sob segredo de justiça, visto os processos iniciais já estarem em sigilo. Justifica-se, ainda, diante da presença de informações sensíveis como dados de veículos e dados de conta bancárias.



    II- A concessão da segurança de ofício determinando LIMINARMENTE que seja determinado o desbloqueio das contas bancárias PESSOA FÍSICA do impetrante.



    III- SUBSIDIARIAMENTE, requer seja determinado ao STJ ou ao TRT 8 que analise o mérito do mandado de segurança lá impetrado.



    IV- A concessão definitiva da segurança.



    V- gratuidade de justiça, dispensando-se o preparo” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.



    4. Na presente impetração, aponta-se como atos coatores decisões proferidas pelo juízo da Vara do Trabalho de Itaiuba/PA (RT-0000376-51.2024.5.08.0113), por Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região (MSCiv-0000758-58.2025.5.08.0000) e pela Ministra do Tribunal Superior do Trabalho Morgana de Almeida Richa (MSCiv-1000501-38.2025.5.00.0000).



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora juiz do Trabalho, Desembargador do Trabalho ou Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que denegou mandado de segurança impetrado para revisar ato por meio do qual o Presidente do TST impediu a remessa de recurso extraordinário ao STF.



    2. O agravante insiste na competência do STF para julgar mandado de segurança contra pronunciamento de membro do TST, quando configurada suposta violação direta à CF/1988. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o STF é competente para processar e julgar mandado de segurança contra decisão de ministro do TST, considerada a taxatividade do rol de competências constitucionais.



    III. RAZÃO DE DECIDIR 4. Conforme o art. 102, I, ‘d’, da CF/1988, o STF possui competência originária para julgar mandado de segurança apenas contra atos de determinadas autoridades, em rol taxativo, não incluídos os membros do TST.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido” (MS n. 39.897-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO PELO QUAL NÃO SE IMPUGNA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 37.944-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; 
e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora